Tribunal: TJMT
Processo: 1028573-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028573-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limite de Idade, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BRUNO LUCAS DOS REIS COSTA - CPF: 058.159.361-89 (APELANTE), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATO APROVADO - CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – VIGILÂNCIA - NEGATIVA DE POSSE –
LIMITE MÍNIMO DE IDADE – 18 ANOS – EMANCIPAÇÃO ANTERIOR – ATRIBUIÇÕES DO CARGO – COMPATIBILIDADE COM A IDADE
– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A emancipação de menor, aprovado em concurso público, atende o requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos para a posse no cargo público, incidindo o princípio da razoabilidade. A negativa de posse da candidata aprovada, emancipada em data anterior, configura violação a direito líquido e certo. (N.U 1021424-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Roberto Teixeira Seror,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 1028573-95.2018.8.11.0041, impetrado por
BRUNO LUCAS DOS REIS COSTA,
em face de ato coator praticado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
denegou a segurança e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, para determinar a autoridade coatora que proceda a nomeação e emissão do termo de posse a impetrante no cargo de Auxiliar de Sala, para o qual restou aprovada à luz do Edital no 001/2015, forte do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões, relata ter participado do Concurso Público realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, regido pelo Edital no 01/2017, de 03.07.2017 e, após todas as fases do certame, foi aprovado para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância.

Informa, contudo, que foi impedido de tomar posse para o cargo em que foi aprovado, pois no momento do ato não possuía a idade mínima de 18 (dezoito) anos prevista no edital.

Insurge-se contra a sentença que denegou a segurança, que visava sua posse no Concurso Público, sustentando que, embora não tenha a idade mínima prevista no Edital, foi emancipado voluntariamente, razão pela qual “está em gozo de capacidade para todos os atos da vida civil e, por consequência, adquiriu o direito subjetivo à nomeação”.

Alega que a jurisprudência do STJ possui entendimento “(...) no sentido de que a emancipação torna a pessoa capaz para a prática de todos os atos da vida civil e, em relação à candidato aprovado em concurso público, o de ser empossado e de exercer cargo público pretendido, desde que não existe lei específica a impor limite de idade para o exercício das funções pretendidas (...)”.

Aponta ter sido aprovado dentro do número de vagas previstos, bem como ter apresentado toda a documentação necessária e ter preenchido os demais requisitos do Edital, inclusive foi considerado “apto” pela Comissão de Perícia Médica para exercer o cargo.

Ressalta várias vezes que mesmo não tendo completado 18 (dezoito) anos na data da posse, apresentou documento legal de emancipação voluntária, o qual indica que o Apelante “se encontra no gozo da capacidade e aptidão a todos os atos da vida civil desde a data de 25 de junho de 2018”.

Fundamenta não existir previsão legal de idade mínima para o cargo de “Apoio Administrativo Educacional – Vigilância”, e também aduz não vislumbrar complexidade nas atribuições do cargo, para o qual foi exigido apenas “(...) “Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental (antigo 1o grau) fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.” (Item 2.4 do Edital No. 01/2017 – 03 DE JULHO DE 2017) (...)”.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, concedendo a segurança, no sentido de determinar que a autoridade coatora dê posse ao Impetrante, no cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - VIGILÂNCIA, polo de Cuiabá/MT, retroativa ao dia 03/07/2018 (DATA DA NEGATIVA DE POSSE – ID. 15057609), por ser medida de direito e justiça.

Contrarrazões apresentadas no ID. 39045458.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de Apelação – ID. 40341475.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida- Recurso de Apelação interposta por
BRUNO LUCAS DOS REIS COSTA,
contra sentença
que
denegou a segurança e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que o ora Apelante impetrou Mandado de Segurança, alegando que foi aprovado em concurso público realizado pela SEDUC, para o cargo de apoio administrativo educacional – vigilância, o qual oferecia 65 (sessenta e cinco) vagas de ampla concorrência para o referido cargo.

Assevera que foi aprovado na 55° (quinquagésima quinta) colocação, tendo sido convocado para tomar posse entre 07 de maio até 06 de junho de 2018.

Aduz que requereu a prorrogação do prazo por mais 30 (dias) amparado pela LEI COMPLEMENTAR No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, art.15 §1o, o qual foi deferido, sendo estabelecido nova data limite para a posse, a qual seja 06/07/2018.

No entanto, no momento de tomar posse o impetrante foi preterido por não possuir a idade mínima prevista no edital, qual seja, 18 (dezoito) anos, porém, afirma que embora o impetrante ainda não tenha completado os 18 (dezoito) anos, o qual ocorrerá em 29/11/2018, o mesmo apresentou no ato da tomada de posse documento legal no qual foi emancipado voluntariamente.

Impetrou o presente
mandamus
, requerendo pela via judicial, sua posse no cargo pleiteado.

O juízo singular indeferiu a liminar (ID. 39044591).

Em contestação, o Estado ressaltou que a decisão que negou a posse do Apelado no cargo pautou-se nas normas e critérios expressamente previstos no Edital de Abertura no 001/2017/SEDUC/MT, o qual estabelece que na data da posse, o candidato deve comprovar a idade mínima de 18 (dezoito) anos para o provimento do cargo, requisito que não foi obedecido pelo Apelado.

Após, sobreveio a sentença, denegando a segurança (ID. 39045453).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, cabível mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de ser investido no cargo público o candidato que, embora emancipado e aprovado em concurso público, não atendia, na data da posse, ao requisito da idade mínima de 18 (dezoito) anos, contido no Edital regulamentador do certame.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula n. 683, pacificou o entendimento, no sentido de que é constitucional o limite etário, estabelecido em razão da natureza das atribuições do cargo, para a inscrição em concurso público,
in verbis
:

Súmula 683 - O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7
o
, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

No caso em questão, o Edital regulamentador do certame assim estabeleceu:

3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:

a) (...);

g ) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse;

O Apelante, na data designada para tomar posse no cargo público – 03/07/2018 – contava com 17 (dezessete) anos de idade, portanto, menor de 18 (dezoito) anos.

Ocorre que, no dia 25/06/2018, o Apelante foi emancipado, por meio de Escritura Pública (ID. 39044562, págs. 01/02).

Vê-se que a emancipação da Apelante ocorreu em data anterior ao dia agendado para a sua posse.

A emancipação, como sabido, é um instituto do Direito brasileiro de antecipa a capacidade civil do menor. Logo, não há dúvidas de que a Apelante, na data da posse, estava apta a praticar, plenamente, todos os atos da vida civil.

O Código Civil, no seu artigo 5
o
, parágrafo único, incisos I e III, dispõe que a incapacidade civil dos menores de 18 (dezoito) anos cessa com a emancipação voluntária, concedida pelos pais e com o exercício de emprego público efetivo. Veja-se:

Art. 5
o

A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;

II – (...);

III - pelo exercício de emprego público efetivo;

O Código Civil que regulamenta a capacidade e a personalidade das pessoas naturais deixa expresso que a incapacidade civil cessa pelo exercício do cargo público efetivo. Assim, é evidente que o acesso ao emprego público efetivo aos menores de 18 (dezoito) anos mostra-se cabível.

Frise-se que o Edital que regulamentou o concurso público a que se submeteu o Apelante indicou as seguintes atribuições para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância:

Apoio Administrativo Educacional

Atribuições: atividades que englobam a nutrição escolar (merendeira); limpeza e vigilância, dentro das unidades escolares, de acordo com disposições da Lei Complementar no 206 de 29 de dezembro de 2004.

Analisando a natureza das atribuições do cargo público, entendo que não há razoabilidade no óbice imposto ao Apelante, porque a atividade a ser exercida é totalmente compatível com a sua idade.

Ademais, deve-se registrar que, em pouco mais de 04 (quatro) meses, o Apelante alcançaria o limite estabelecido no Edital, e esse período em nada interferirá nas suas condições de sua higidez física e mental, se comparadas às dos demais classificados.

Diante dessas considerações, penso que a obrigatoriedade da idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade deve ser flexibilizada.

Enfatizo que não há falar em violação ao princípio da isonomia, porque o Apelante foi aprovado no concurso público, emancipado antes da data da posse, as atribuições do cargo são compatíveis com sua idade e faltavam apenas 04 (quatro) meses para completar 18 (dezoito) anos.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça, intérprete das leis infraconstitucionais, tem decidido nesse sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUXILIAR DE BIBLIOTECA – IDADE MÍNIMA – EMANCIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL PARA EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 683/STF.

1. (...).

2.
O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade dos limites etários, na súmula 683, segundo a qual: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7
o
, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido"
.

3. A exigência de idade mínima para o ingresso em cargo público mediante concurso orienta-se no sentido de que o requisito etário deve ser aferido no momento da posse, e não no da inscrição para o provimento do cargo, por ser tal exigência relativa à atuação da função. Súmula 266/STJ.

4.
O requisito de idade mínima de 18 anos deve ser flexibilizado pela natureza das atribuições do cargo
de auxiliar de biblioteca,
principalmente porque a impetrante possuía dezessete anos e dez meses na data da sua posse, encontrava-se emancipada havia quatro meses e a atividade para qual foi nomeada é plenamente compatível com sua idade
, conforme entendeu o Tribunal de origem.

5. Recurso Especial não provido. (REsp 1462659/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 04/02/2016). (Negritei).

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA – NEGATIVA DE POSSE – LIMITE MÍNIMO DE IDADE – 18 ANOS – EMANCIPAÇÃO ANTERIOR – ATRIBUIÇÕES DO CARGO – COMPATIBILIDADE COM A IDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

A emancipação de menor, aprovado em concurso público, atende o requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos para a posse no cargo público, incidindo o princípio da razoabilidade.

A negativa de posse da candidata aprovada, emancipada em data anterior, configura violação a direito líquido e certo.

(N.U 1021424-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO
, para conceder a segurança vindicada, no sentido de determinar que a autoridade coatora dê posse ao Impetrante, no cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - VIGILÂNCIA, polo de Cuiabá/MT, retroativa ao dia 03/07/2018 (DATA DA NEGATIVA DE POSSE – ID. 15057609).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021